Tribunal: TJMT
Processo: 1067397-39.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067397-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDEON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 049.512.941-09 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1067397-39.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
VALDEON RODRIGUES DE SOUSA.

Recorrido:
BANCO BRADESCARD S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 a 15/5/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, e o condenou ao pagamento de custas processuais, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo legal e do Enunciado 28 do FONAJE.

O recorrente sustenta que apresentou pedido de desistência da ação antes da audiência e pleiteia a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de desistência da ação formulado antes da audiência de conciliação impede a extinção do feito com base na ausência do autor à audiência, bem como a consequente condenação ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de pedido de desistência da ação pelo autor antes da data designada para a audiência de conciliação afasta a presunção de desinteresse processual e torna indevida a extinção do processo com fulcro no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A ausência de apreciação do pedido de desistência pelo juízo de origem configura vício processual que compromete a validade da sentença.

A inexistência de outras ações em nome do autor no sistema PJe reforça a boa-fé processual e afasta a aplicação do Enunciado 28 do FONAJE para fins de condenação em custas como penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de pedido de desistência antes da audiência de conciliação impede a extinção do processo com base na ausência do autor à audiência.

A não apreciação do pedido de desistência pelo juízo de origem torna nula a sentença proferida.

A condenação ao pagamento de custas processuais com fundamento no art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95 exige a comprovação de desídia ou má-fé, o que não se verifica quando há manifestação tempestiva de desistência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 51, I e § 2º; art. 55, caput. CPC, art. 334, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciados 20 e 28 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276064382, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, condenou-o ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inobservância do pedido de desistência da ação formulado antes da audiência de conciliação. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 334,19 (trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos)
, o qual afirma desconhecer.

O magistrado singular, em 21/01/2025 (ID 276064382), prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...)

Da análise dos autos, verifica-se que o Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada (id n. 173491291), apesar de devidamente intimado, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Ademais, o patrono do Reclamante, não conseguindo demonstrar por qualquer modo a impossibilidade de participar da audiência de conciliação realizada, já que a tela apresentada não possui horário ou data, ônus que lhe incumbia.

Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida imperiosa.

Ante o exposto, opino pela
EXTINÇÃO
do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC),
CONDENO
a parte reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

(...).”

No caso em apreço,
a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque,
da análise dos autos, verifica-se que o reclamante apresentou petição de desistência da ação em 23/10/2024 (ID 276064375), contudo, não houve a apreciação do referido pleito pelo Juízo.

Desse modo, não restou caracterizada desídia por parte do autor ao deixar de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24/10/2024 (ID 276064380).

Registre-se que o autor possui somente a presente ação distribuída no sistema PJe.

Desta feita, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para análise do pedido de desistência do feito formulado pelo autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025